Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-91.2022.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 280.307.103-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA E DOCUMENTO PESSOAL DIVERGENTES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“
Como a parte autora alega que foi vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária, a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque apresenta divergência daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.”
(N.U 1011425-23.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003324-91.2022.8.11.0045

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO
contra sentença proferida em Declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais e pedido tutela provisória de urgência n. 1003324-91.2022.8.11.0045 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
de Lucas do Rio Verde
/MT, em que
“reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.”
.

(id. 161092171).

A autora apela e
aduz que
“da análise das assinaturas versadas no documento trazido aos autos pela apelada se verifica que claramente ao contrário do que alega não foi cautelosa a contento na contratação haja vista que embora a assinatura seja simples há manifesta divergência entre a sua assinatura com a disposta no contrato.”.

Sustenta que,
“Veja ainda que o documento que teria sido apresentado por ocasião da contração difere do documento pessoal da inicial”.

Argumenta que,
“É de conhecimento que uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico devem as partes serem restituídas ao status quo ante, diante do efeito ex tunc.”.

Defende que,
“No caso dos autos temos que o recorrente, pessoa idosa e simples foi surpreendida com a constatação que estava sendo locupletada e que seus parcos rendimentos estavam sendo comprometidos indevidamente pela ré. Dor, angustia, impotência e medo foram os sentimentos experimentados quando tomou conhecimento dos fatos.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente os pedidos da inicial,
para declarar a nulidade do contrato, bem como que seja o banco condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID. 161092172)

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso (id. 161092175).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COUTINHO
contra sentença proferida em Declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de repetição de indébito e danos morais e pedido tutela provisória de urgência n. 1003324-91.2022.8.11.0045 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
de Lucas do Rio Verde
/MT, em que
“reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.”
.

(id. 161092171).

Narra a autora na inicial, que após consultar seu extrato bancário, verificou a existência de descontos no valor de R$ 92,40 referente a um contrato de empréstimo junto a apelada, a qual alega que não requereu, ou autorizou e também não outorgou a terceiro poderes para contratar empréstimos em seu nome.

Após a apresentação de contestação, sobreveio a sentença julgando improcedente a ação, reconhecendo a validade do negócio jurídico em tela questionado.

Assim, insurge a apelante defendendo que seu direito foi cerceado, haja vista que a demanda exige a instrução de prova grafotécnica, uma vez que resta claro a divergência dos documentos e assinaturas apresentados pela apelada na peça defensiva.

Não restando dúvidas quanto a relação de consumo, aplica-se as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, de modo que assim dispõe o art. 14,
in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O que significa dizer que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de comprovação de culpa por parte do consumidor, quando este sofre danos decorrentes da relação.

Ademais, não recairá a responsabilidade ao fornecedor quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por outro lado, quando se trata de ação que afirma o desconhecimento do débito, desobriga a parte em produzir a chamada “prova diabólica”, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos.

Assim, para a análise do pedido inicial, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ora requerido, que por sua vez recai o ônus da prova contrária, apresentando excludentes de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

De igual, compete a parte contrária, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos em débito automático junto a conta bancária do consumidor.

Posto isto, após análise das provas contida nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Isso porque, a autora alega que não efetuou a contratação de empréstimo financeiro e a parte apelada acostou aos autos o contrato (Id. 161088624), onde é possível verificar que a assinatura não é idêntica a aposta no documento pessoal da requerente, além de que, o documento pessoal apresentado pelo banco (161088624 pg 3) é diferente daquele acostado na inicial (id. 161088595), na qual se trata de modelos diferentes do Registro Geral (RG).

Aliado a isso, a autora, ora apelante, é veemente ao sustentar que foi vítima de fraude, requerendo a prova pericial tanto em sede de impugnação quanto no pedido de provas a serem produzidas.

A Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis:

“
Art. 5º (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado, no julgamento, permitir a valoração do contexto probatório do feito, mas também assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370,
“caput”
, do Código de Processo CIvil aponta que é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu,
mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas nos documentos citados.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas no contrato e aduzindo a autora que não o teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ARGUIÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte autora alega que foi vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária, a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque apresenta divergência daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.”
(N.U 1011425-23.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.”
(N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.”
(N.U 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO
para anular a sentença em razão do flagrante cerceamento de defesa e e determinar o retorno dos autos ao juízo singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023